Tribunal: TJBA
Processo: 8011423-39.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8011423-39.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO Parte Autora: MUNICIPIO DE UBATA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA Parte Ré: ESTADO DA BAHIA E OUTROS Advogado(s):RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE RUAS. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS INDEPENDENTEMENTE DE CADASTRO NEGATIVO. EXCEÇÃO PREVISTA NO §3º, DO ART. 25, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 E DO ART. 26 DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2002. OBRA DE CARÁTER SOCIAL. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Considerando que o recurso a ser repassado ao Município convenente provém do Estado, resta patente o interesse jurídico do ente político na causa, devendo, por este motivo, ser mantido no polo passivo da demanda. O §3º, do art. 25, da Lei Complementar nº 101/2000 e o art. 26, da Lei Federal nº 10.522/2002 excepcionam as sanções de suspensão de transferências voluntárias aos entes federados, quando se destinem a ações de educação, saúde e assistência social. Caso em que o Município comprovou que a verba pretendida se destina à pavimentação, drenagem e contenção de ruas, com vistas a melhorar a qualidade de vida da população local, daí porque autorizada está a aplicação da exceção constante da Lei de Responsabilidade Fiscal, para fins de celebração do convênio pretendido. PRELIMINAR REJEITADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Ordinária nº 8011423-39.2019.8.05.0000, sendo Acionante o Município de Ubatã e Acionados o Estado da Bahia e a CONDER – Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e julgar procedente o pedido. Sala das Sessões, em de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça